Tribunal: TCU
Processo: 039.552/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Representação acerca de questionamentos sobre a legalidade e a economicidade de normativo que dispõe sobre critérios para o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos em razão de variação de preços de materiais betuminosos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação oferecida unidade técnica do TCU, acerca de indícios de irregularidades em normativos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT que dispõem sobre critérios para o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos decorrentes de variações no custo de aquisição de materiais betuminosos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 237, inciso I, do RI/TCU, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. recomendar ao Dnit que, em atenção aos arts. 6o, inciso LVIII; 92, § 3o; e 124, inciso II, 'd' da Lei 14.133/2021, preveja, para futuras contratações de obras rodoviárias, bandas aceitáveis de variação de custo de insumos asfálticos, em prazo delimitado, considerando a representatividade desses materiais na obra em particular, para as quais a empresa contratada se compromete a cumprir fielmente o contrato sem o cabimento de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, resguardada, em todo o caso, a observância do reajustamento periódico; 9.3. determinar ao Dnit que, no prazo de 90 dias, revise os normativos internos referentes à análise de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, de forma a adotar procedimentos para demonstrar o impacto nos contratos elegíveis em razão de aumentos imprevisíveis dos preços dos insumos betuminosos, em atenção às disposições contidas no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei 14.133/2021 e no art. art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/1993 (revogada), em particular: 9.3.1. a representatividade dos materiais betuminosos no valor total do contrato, conforme a natureza da obra (construção, adequação, duplicação, restauração, manutenção e conservação); 9.3.2. o estágio de execução contratual e o saldo de serviços que demandam insumos betuminosos; e 9.3.3. a comprovação, por parte da requerente, do nexo causal entre a ocorrência do fato motivador e a condição superveniente de inexequibilidade do contrato. 9.4. enviar cópia do presente Acórdão para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Ministério dos Transportes, Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias - ANEOR, Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC, Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada - Sinicon e demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.